Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702297-50.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAYANE FRAGOSO DE ALMEIDA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CLEMILDA FRAGOSO DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL, NAYANE FRAGOSO DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CLEMILDA FRAGOSO DE SOUSA D E S P A C H O Extrai-se dos autos que a demandante já possui comando judicial favorável, impondo ao ente público a concessão do tratamento pleiteado. Por consequência, o alegado descumprimento da ordem pelo Distrito Federal deve ser objeto de execução forçada/cumprimento de sentença, ainda que de forma provisória, a tramitar perante o juízo de primeiro grau. Assim, nada a prover sobre os pedidos de imposição de multa e realização de sequestro. Publicada esta decisão, retornem os autos conclusos, para julgamento de mérito dos apelos. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator